Tribunal: TJSP
Processo: 0037591-17.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Matérias aduzidas em sede de impugnação, previamente decididas – Apelo em que se apresentam nas razões recursais as mesmas matérias anteriormente debatidas e solucionadas em primeiro grau – Decisão anterior que se apresenta irrecorrível – Impossibilidade de retroceder no tempo para ver a argumentação

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Matérias aduzidas em sede de impugnação, previamente decididas – Apelo em que se apresentam nas razões recursais as mesmas matérias anteriormente debatidas e solucionadas em primeiro grau – Decisão anterior que se apresenta irrecorrível – Impossibilidade de retroceder no tempo para ver a argumentação reapreciada – Preclusão – Reconhecimento.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Juízo de retratação – Art. 1.018, do CPC/2015 – Retratação realizada após o julgamento de agravo de instrumento – Descabimento – Retratação só é possível antes do pronunciamento do Tribunal – Impossibilidade de retratação de algo que já teria sido alterado ou confirmado – Nova decisão que levaria ao mesmo resultado, porquanto a interposição de recurso especial pelo apelado foi determinado novo julgamento para adequação a entendimento jurisprudencial, para que os juros de mora incidam desde a citação realizada na Ação Civil Pública.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001050044
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0037591-17.2012.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado MARIA DO CARMO MANBRIVE NAVARRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 30 de dezembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0037591-17.2012.8.26.0053 - São Paulo 2/4
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADO: MARIA DO CARMO MANBRIVE NAVARRO
VOTO no 148.539
EMENTA
APELAÇÃO
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
AÇÃO
CIVIL PÚBLICA
EXECUÇÃO INDIVIDUAL
Matérias
aduzidas em sede de impugnação, previamente decididas Apelo
em que se apresentam nas razões recursais as mesmas matérias
anteriormente debatidas e solucionadas em primeiro grau

Decisão anterior que se apresenta irrecorrível Impossibilidade
de retroceder no tempo para ver a argumentação reapreciada
Preclusão Reconhecimento.
APELAÇÃO
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
AÇÃO
CIVIL PÚBLICA
EXECUÇÃO INDIVIDUAL
Juízo de
retratação
Art. 1.018, do CPC/2015
Retratação realizada
após o julgamento de agravo de instrumento Descabimento
Retratação só é possível antes do pronunciamento do Tribunal
Impossibilidade de retratação de algo que já teria sido alterado
ou confirmado Nova decisão que levaria ao mesmo resultado,
porquanto a interposição de recurso especial pelo apelado foi
determinado novo julgamento para adequação a entendimento
jurisprudencial, para que os juros de mora incidam desde a
citação realizada na Ação Civil Pública.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação e adesivo interpostos contra a sentença que
julgou extinta a execução, nos termos do art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil.
Sustenta o recorrente, em síntese: ilegitimidade ativa; ter sido o depósito
realizado para garantia do juízo e não pagamento; incompetência territorial para o
julgamento da lide, considerando-se que o título judicial é proveniente do julgamento da
ação civil pública no 1998.01.016798-9, que teve trâmite perante a 12a Vara Cível de
Brasília; ocorrência de prescrição quinquenal, considerando que, transitada em julgado a
ação de conhecimento da ação civil pública em 27 de outubro de 2009, esvaiu-se o prazo
para o ajuizamento de pedido de cumprimento de sentença em 27 de outubro de 2014;
ocorrência da prescrição vintenária, eis que o fato gerador do direito invocado ocorreu em
15 de janeiro de 1989; que o marco inicial dos juros de mora deve ser a intimação para
pagamento, ou a citação do banco; que não são devidos honorários advocatícios nesta fase

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0037591-17.2012.8.26.0053 - São Paulo 3/4
processual, ou, em sendo admitidos, devem ser fixados por equidade; não incidência dos
juros remuneratórios; e, finalmente, que a correção monetária somente pode incidir a partir
do ajuizamento da ação, e pelos índices da caderneta de poupança.
É O RELATÓRIO.
Para análise do recurso interposto pelo executado, é necessário retornar no
tempo e identificar que contra a decisão que analisou a impugnação, ambas as partes
interpuseram, de modo autônomo, agravo de instrumento.
O agravo do exequente foi julgado em 25 de maio de 2015 e naquela
oportunidade, ficou decidido que o marco de fluência dos juros moratórios seria a data de
citação do executado no procedimento de cumprimento de sentença.
Contra esta última decisão o exequente interpôs recurso especial.
Ora, então quando a MM. Juíza a quo apenas em 29 de setembro de 2016
veio reconsiderar a decisão agravada, o fez em momento absolutamente inapropriado, pois
a questão por ela modificada já estava acobertada pela preclusão, evidentemente
prevalecendo o quanto a respeito determinou-se nessa Instância.
Como é sabido e ressabido, a faculdade que tem o magistrado de retratar-se
só é possível ser exercitada anteriormente ao pronunciamento do Tribunal. Uma vez
existindo este, de modo algum poderia existir retratação de algo que já teria sido alterado
ou confirmado.
Logo, diante deste panorama acima descrito, razão teria o executado, para
que fosse anulada a sentença, uma vez que o que nela foi considerado correto até mesmo
para fins de extinção do processo não coincide com a realidade do processo, porquanto,
modificado o marco inicial de contagem dos juros moratórios acima aludido, novos
cálculos devem ser feitos para apuração do real valor em execução, para apenas após isto
haver condições de deliberar-se sobre as pretensões das partes e também sobre eventual
extinção da execução.
Todavia, para que se evite a repetição de atos, deixo de anular a sentença
pelos motivos a seguir:
Em razão da interposição daquele mencionado Recurso Especial, foi
determinado o retorno dos autos ao relator para adequação do julgado ao entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, pelo que restou decidido que o termo inicial dos juros de
mora deve ser a citação realizada na Ação Civil Pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0037591-17.2012.8.26.0053 - São Paulo 4/4
No mais, deixe-se assentado que o apelante ao apresentar razões recursais
em parte o faz para reeditar matérias que aduziu em sede de impugnação, e foram rejeitadas
na forma da decisão de fls. 76/100, decisão esta, aliás, da qual o apelante interpôs recurso
ao qual foi negado provimento.
Havia o MM. Juiz a quo julgado improcedente a impugnação.
Após realizada a conferência dos cálculos pela contadoria do juízo, foi
julgado extinto o processo pelo pagamento. Vêm, então, o recorrente se insurgir, contra a
determinação constante na decisão efetivamente impugnada (fls. 198/200), trazendo-se,
como acima destacado, as mesmas matérias debatidas e solucionadas em primeiro grau,
solução esta, remarque-se, apresentada em decisão irrecorrível.
Ora, como ocorreu exatamente desta forma, não pode agora o apelante
pretender retroceder no tempo para ver sua argumentação, oportuna e regularmente
afastada, reapreciada, pelo simples fato que sobreveio sobre os temas decididos, preclusão.
Nestes termos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator